Tribunal: TJMT
Processo: 1028329-22.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028329-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GUSTAVO SALES ARAUJO - CPF: 060.843.391-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– TESE DE SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE JÁ FORA APRECIADA POR ESTA EG. CORTE ESTADUAL – IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU PROVA INÉDITA CAPAZ DE JUSTIFICAR A REANÁLISE DA MATÉRIA – RISCO DE OFENSA À COISA JULGADA – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO, SEM EXAME DO MÉRITO –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – FEITO EM REGULAR ANDAMENTO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Tendo sido impetrado, anteriormente ao presente
writ
e pelo mesmo causídico que o subscreve
,
habeas corpus
em benefício do paciente com esteio na tese de inidoneidade da prisão preventiva que lhe fora imposta, oportunidade em que esta eg. Corte de Justiça estadual, ao concluir pela imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, manteve a custódia cautelar, não se admite a reanálise da matéria atinente à suficiência das providências acautelatórias mais brandas, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.

Além disso, a circunstância de não ter o d. juízo
a quo
, em sua última manifestação acerca da matéria, feito menção expressa aos elementos que embasam a existência de risco concreto de reiteração delitiva na hipótese, ao contrário do aventado pelo impetrante, não possui o condão de ensejar a concessão de liberdade ao paciente, quando já suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores da medida, inclusive por responder o paciente a processo criminal diverso; tendo sido a questão decidida, sublinhe-se, por esta c. Câmara Criminal em
habeas corpus
já transitado em julgado. Precedentes.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram dois delitos de reconhecida complexidade [tráfico de drogas e associação para o narcotráfico], com pluralidade de réus [dezoito], não podendo se olvidar, por outro lado, que o feito transcorre regularmente.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1028329-22.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: DR. ADRIANO SOUZA PAULINO

PACIENTE: GUSTAVO SALES ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter-lhe a prisão preventiva
nos autos da ação penal n. 1004043-63.2023.8.11.0037, em razão da suposta prática do crime de
associação ao narcotráfico.

Como vertente ensejadora da impetração, defende o d. causídico a
viabilidade da substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas
do art. 319 do CPP, a teor do que já foram contemplados outros acusados, máxime porque, para além da
demora na conclusão da instrução criminal
, ao reanalisar recentemente a necessidade da custódia cautelar com base no fundado receio de reiteração delitiva, haja vista a existência de outros registros criminais em desfavor dos réus ainda presos, especificamente quanto ao beneficiário deste
writ
, a autoridade indigitada coatora não teria apontado a
existência de qualquer indicativo de recalcitrância delitiva.

Firme em tais premissas, requer o impetrante a concessão
in limine
da ordem, para que o paciente seja imediatamente agraciado com a liberdade, mediante a imposição de providências acautelatórias diversas.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a concessão em definitivo da ordem.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados no ID 192589191 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 193266684), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 194130671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 194645161).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SUSCITADA DE OFÍCIO —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que, exclusivamente no que concerne à tese de
suficiência das providências acautelatórias mais brandas
, deve-se reconhecer já ter sido a
idoneidade do decreto segregatício
ratificada por esta eg. Corte Estadual, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1017898-26.2023.8.11.0000 (PJe); não sendo suficiente à
reanálise
da matéria a mera alegação de não ter o d. juízo
a quo
,
em sua última manifestação acerca da matéria,
realizado
menção concreta
a elemento indicativo de risco de reiteração delitiva,
quando já assentada a
imprescindibilidade
do claustro para garantia da
ordem pública
, tratando-se, portanto, de mera
reiteração de pedidos
.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado
em prol de

GUSTAVO SALES ARAÚJO
,
pelo mesmo causídico que subscreve o
writ
e em decorrência dos mesmos fatos
,

o
Habeas Corpus
n. 1017898-26.2023.8.11.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
23/08/2023
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

2. AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO – AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO QUE NÃO IMPLICA CONCESSÃO AUTOMÁTICA DA LIBERDADE AO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram dois delitos de reconhecida complexidade [tráfico de drogas e associação para o narcotráfico], com pluralidade de réus, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual já teve início, transcorrendo regularmente. Ademais, como sabe, a mera superação do prazo nonagesimal não acarreta a imediata liberdade do paciente e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Colhe-se do andamento processual dos referidos autos que o acórdão
transitou em julgado
em
13/09/2023
, sem a interposição de qualquer recurso por parte do impetrante.

Nesse cenário, constatada a imprescindibilidade do ergástulo para
garantia da ordem pública
, tendo sido constatada a presença tanto de
fumus comissi delicti

quanto de
periculum libertatis
,
não é suficiente para ensejar a reanálise da matéria a mera alegação de que o d. juízo
a quo
, ao reavaliar a imprescindibilidade da medida segregatícia, deixou de fazer menção a elemento capaz de evidenciar risco de reiteração delitiva; mesmo porque, consoante se extrai dos autos supramencionados, esta e. Câmara Criminal já consignou que
o paciente responde também à Ação Penal n. 1005631-76.2021.8.11.0037, em que denunciado como incurso nos delitos previstos pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 180,
caput
, do Código Penal,
a tornar despiciendo que a autoridade acoimada de coatora não tenha declinado tal circunstância em sua última manifestação a respeito da necessidade da segregação cautelar.

Dessa forma, deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelo d. causídico impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos ou provas inéditas capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal
, estou convencido de que
resta prejudicada
a apreciação da tese de
suficiência das medidas acautelatórias diversas da prisão.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto à tese de
suficiência das medidas acautelatórias diversas da prisão
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT, uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GUSTAVO SALES ARAÚJO
teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, por força de investigações que indicavam seu envolvimento com o delito de
associação para o narcotráfico
.

Inicialmente, a autoridade policial representou por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico em relação ao paciente e a outros
dezoito investigados
, com amparo em investigações que indicavam a prática, pelos representados, do delito de
associação para o narcotráfico
na cidade de Primavera do Leste/MT, inclusive por meio de
grupos de
WhatsApp
.

Após constatar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
dos representados, com esteio na
garantia da ordem pública
, mormente em face do sofisticado
modus operandi
em tese empregado pelos investigados para a prática do delito, bem como em atenção à
conveniência da instrução criminal
.

Posteriormente ao cumprimento do mandado de prisão do paciente, em
09/03/2023
, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção do ergástulo
, por não constatar quaisquer alterações fáticas a ensejar a revogação da medida.

Ademais, consoante se extrai das informações apresentadas pelo d. juízo
a quo
, em
19/05/2023
o i. órgão ministerial ofereceu
denúncia
em desfavor dos investigados, dando o paciente, especificamente, como incurso nas sanções do
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Nesse cenário,
afastada
a arguição de suficiência das medidas acautelatórias mais brandas, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal

decorrente de malfadado
excesso de prazo
para formação da culpa, aduzindo, ainda que brevemente, já terem se passado mais de
08 (oito) meses
desde a prisão do paciente, sem que haja previsão para início da
instrução criminal.

Por clareza, consigno que se cuida de matéria não sujeita à
preliminar de reiteração de pedidos
, porquanto eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo se
protrai no tempo
, ademais, encontra-se
avançado
o andamento processual dos autos originários em relação à época de julgamento do
Habeas Corpus
n. 1017898-26.2023.8.11.0000; pelo que a tese comporta, em síntese, apreciação meritória.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como exposto, suscita o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
decorrente de
excesso de prazo
, argumentando que o paciente se encontra recolhido ao cárcere por tempo demasiado, sem que haja previsão de início da fase instrutória.

Após analisar detidamente os autos,
estou convencido de que
razão não assiste ao impetrante.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de
dezoito réus
, assistidos por patronos distintos e, em alguns casos, também pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Logo, apesar da preocupação do i. causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em consulta aos autos eletrônicos, constato que o feito aguarda tão somente a apresentação de
defesa prévia
por parte do acusado
Igor de Souza Soares
, assistido pela i. Defensoria Pública, para que sejam deliberadas eventuais questões pendentes e, por fim, designada
audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
09/03/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, quanto à tese de
suficiência das medidas cautelares alternativas
,
JULGO
PARCIALMENTE EXTINTO
,
sem exame de mérito
, o
habeas corpus
impetrado em prol de
GUSTAVO SALES ARAÚJO
, por se tratar de mera
reiteração de pedidos
, sob pena de
ofensa à coisa julgada
firmada quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1017898-26.2023.8.11.0000 por esta c. Câmara Criminal; e, na extensão admitida,
DENEGO

a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023